Tribunal: TJDFT
Processo: 0727834-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727834-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVIS DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: RAFAEL DE MELO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração de ID: Num. 13817583 (fls. 999/1003) da decisão, proferida por este Relator, que indeferiu a antecipação de tutela recursal. A parte recorrente colaciona aos autos o comprovante de quitação do veículo perante o Banco Bradesco S.A. e inúmeras infrações de trânsito quando o veículo estava na posse do agravado. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, isto é, a probabilidade do direito alegado. A decisão ora guerreada, restou assim fundamentada, conforme abaixo transcrevo: “(...). Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. Observa-se que os fundamentos apresentados pelo agravante não se encontram amparados de provas idôneas aptas a autorizar o deferimento da tutela antecipatória recursal, uma vez que, ao mesmo tempo em que alega que entregou o veículo para o agravado, como pagamento de contrato de prestação de serviços advocatícios, sustenta que o referido contrato é nulo, haja vista a ausência de inscrição do agravante na OAB e, por isso, seria indevida a posse sobre o veículo em questão. Isso, por si só, afasta a conclusão de probabilidade do direito, uma vez que se faz necessária ampla instrução probatória na hipótese, a fim de que sejam averiguadas as versões apresentadas pelas partes. Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. (...)” (Destaquei) Os fundamentos trazidos pelo agravante não possibilitam a reforma da decisão. Isso porque, conforme já explanado, é imprescindível aguardar a fase instrutória, com a formação do contraditório, quando as provas serão examinadas com a prudência que o caso requer. Além disso, as alegações deduzidas pelo recorrente são incompatíveis com a via estreita do recurso de agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela provisória de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos, deve ser indeferida a medida de urgência. 2 - Diante da busca do custeio integral do tratamento de "personal care" em clínica especializada e determinada pelo próprio Autor, o deferimento de tal custeio depende de dilação probatória, sob a luz do contraditório, a fim de que seja verificado se o tratamento pleiteado está abarcado pelos termos do contrato firmado entre as partes. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1223460, 07105801820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaquei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. BACENJUD. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. A adoção de medidas de constrição antes de realizada a citação é providência excepcional cujo deferimento impõe a existência de relevantes indícios de dissipação patrimonial. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente elucidadas perante o Juízo de Primeiro Grau, com a instauração de regular contraditório e subsequentes trâmites processuais. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1223607, 07202403620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaquei) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2020 10:31:39. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador